Tribunal: TJDFT
Processo: 0734780-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. OITIVA DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. QUITAÇÃO DE DÉBITO ALIMENTAR. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC/15), motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras diligências quando verificar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, caso em que poderá indeferir as provas reputadas impertinentes, conhecer diretamente do pedido e proferir sentença (art. 355, I, do CPC/15), sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.
2. A efetivação do pagamento de pensão alimentícia em moldes diversos do determinado na sentença proferida na Ação de Alimentos, sem a anuência expressa da genitora dos menores, não pode ser considerada para fins de adimplemento da obrigação alimentar.
3. É impertinente a prova testemunhal requerida com o intuito de comprovar que os pagamentos realizados na conta de terceiros atendem ao caráter alimentar da prestação devida, mormente quando a questão está em contrariedade com o conjunto probatório constante dos autos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.